Tribunal: TJDFT
Processo: 0739564-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. REDE PRIVADA DE SAÚDE. ESCOLHA LIVRE E CONSCIENTE. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE APÓS INTERNAÇÃO EM UNIDADE DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. CUSTEIO. LIMITAÇÃO TABELA SUS. INDEFERIMENTO. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FUNCIONAMENTO. 24 HORAS ININTERRUPTAS. AUSÊNCIA DE RECUSA. DIRECIONAMENTO AO ATENDIMENTO PELA REDE DE SAÚDE PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais: “confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 73330496) e julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, apenas para determinar que o réu proceda à internação da autora em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades de hospital público.”.

3. Alega, que o médico que acompanha a recorrente solicitou imediata internação em leito de UTI, no dia 28/09/2020. No mesmo dia, 28/09/2020, houve a concessão da tutela provisória e a intimação da Central de Regulação. Sendo que a recorrente foi transferida para leito de UTI no dia 29/09/2020. Requer a reforma da sentença para que o recorrido arque com as despesas de hospitalização da recorrente desde o dia 28/09/2020. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4. O recorrido alega, em contrarrazões, que falta de interesse de agir, por ausência de prova de resistência administrativa. Aduz que a recorrente, em primeiro lugar, dirigiu-se ao hospital privado antes mesmo de procurar atendimento em hospital da rede pública do ente estatal.

5. No mérito, ausência de conduta lesiva, não havendo a possibilidade de impor ao recorrido o custeio de tratamento escolhido pela recorrente e seus familiares na iniciativa privada. Requer a manutenção da sentença. Caso a sentença seja reformada que se utilize a tabela do SUS para eventuais pagamentos das despesas.

6. Preliminar de falta de interesse de agir. Não prospera a preliminar arguida pelo recorrido, fundada na alegada ausência da prova da resistência administrativa, posto que o recorrido foi devidamente notificado através da CIRH da SES-DF para disponibilizar um leito de UTI para a recorrente. Preliminar rejeitada.

7. Conforme a jurisprudência do TJDFT, no custeio de leitos de UTI não cabe a limitação de valores da tabela do SUS (Acórdão 1345346, LEILA ARLANCH, 7a. Turma; Acórdão 1347790, ARNOLDO CAMANHO, 4a. Turma; Acórdão 1335246, GILBERTO PEREIRA, 3a. Turma; Acórdão 1333998, ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a. Turma; Acórdão 1327047, ANGELO PASSARELI, 5a. Turma; Acórdão 1322585, ROMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a. Turma). Pedido rejeitado.

8. Entendo que o pedido formulado pelo recorrente não merece acolhida nos termos em que foi proposto, isto porque a jurisprudência posiciona-se nos seguintes termos: "4 - Implementação das ações de saúde. Omissão do Poder Público. Termo inicial. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: “(Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018)".

9. No presente caso, em atendimento a jurisprudência citada, não há demonstração nos autos de que houve recusa de atendimento a recorrente na rede pública de saúde antes da internação na rede privada (Hospital das Clínicas - Ceilândia), que se deu por livre escolha da recorrente e sua família, sem a participação do recorrido.

10. Assim, entendo que o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor da recorrente deve ter como marco inicial no momento da "(...) inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, (...)" Precedente: “(Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018)".

11. De acordo com o documento constante do ID 26900156, a recorrente foi inscrita no mapa de espera no dia 29/09/2020 às 03h20min., ID 26900156, portanto, sendo este o termo inicial da obrigação do recorrente, até porque, dos autos não consta que a recorrida tenha procurado a rede pública para atender as suas necessidades de saúde, e sim, por opção própria, procurou a rede privada e, somente após a internação é que procurou a Defensoria Pública para que esta propusesse a presente demanda contra o recorrido, devendo as despesas serem custeadas de acordo com a tabela do SUS.

12. A Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF foi criada por meio da Portaria no 41, de 30 de agosto de 2006, quando se determinou como seu objeto imediato a regulação da totalidade dos leitos de Terapia Intensiva Neonatal, Pediátrica e Adulto, dos hospitais da rede própria, conveniada ou contratada pela SES/DF, localizados no Distrito Federal (art. 1o). O funcionamento deste órgão é ininterrupto, durante 24 horas por dia, sete dias por semana (art. 2o, da Portaria no 199, de 06 de agosto de 2015), sendo que compete ao médico regulador a análise da solicitação de internação hospitalar; a autorização de internação dos pacientes que atenderem os critérios de admissão; e a redefinição das prioridades assistenciais dos serviços de saúde, de modo a garantir assistência a pacientes críticos, podendo, se necessário, postergar a execução de procedimentos eletivos (art. 5o, I, "a", "c", "d" e "e", da Portaria no 199, de 06 de agosto de 2015). Observa-se, portanto, que há um órgão centralizador, direcionado exclusivamente para a atividade de regulação de leitos, cujo dever principal é analisar a situação de emergência, diante das informações que lhe são fornecidas e das quais o juízo fazendário não possui conhecimento prévio.

13. A internação em hospital particular, por sua vez, ocorre por conta e risco da recorrente ou de sua família e, normalmente, como é o caso dos autos, precedida sem qualquer procura ao nosôcomio público. O que se observa, na verdade, é direcionamento ao atendimento particular, quando se assina contrato de prestação de serviços. Logo em seguida, diante da internação que ocorrerá, e que já era esperada, frise-se, o paciente entra em contato com a Defensoria Pública, requerendo vaga em leito público ou para que o erário arque com os custos de sua internação particular, nos preços do contrato por ele próprio pactuado.

14. Por estes motivos, eu entendo que a recorrida não deve custear as despesas que antecederam a análise do pedido pela Central de Regulação que se deu no dia 29/09/2020 às 03h:20min., e no mesmo dia, 29/09/2020 às 11:35min, foi admitida em leito regulado na UTI 01 do Hospital Regional do Gama, conforme consta do ID 26900156, com o mandado judicial cumprido.

15. RECURSO CONHECIDO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Preliminar Rejeitada. Custeio tabela SUS. Pedido rejeitado. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a arcar com as despesas da recorrente junto ao Hospital Particular do período compreendido entre 03h:20min e 11h:35min do dia 29/09/2020, prazo entre a inscrição no mapa de espera de UTI e a efetiva admissão em leito regulado.

16. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.